Tribunal: TCU
Processo: 025.250/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7858/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.250/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriane Alves Byron de Souza (XXX.552.467-XX); Alexsandra Fernanda de Oliveira Lima Werkhauser (XXX.524.434-XX); Aline Borges Penna (XXX.416.596-XX); Amalia Rodrigues Barroso Acerbi (XXX.793.206-XX); Brenno Cardoso Gomes (XXX.366.172-XX); Marcos Santos Nobre (XXX.550.634-XX); Maria do Carmo dos Santos (XXX.527.452-XX); Renato Morais da Silva (XXX.834.661-XX); Sylvia Helena Batista Pires Ferreira (XXX.368.823-XX); Tatiana Erthal de Abreu (XXX.399.947-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.